Tribunal: TJPA
Processo: 0000502-38.2010.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â A traficÃ¢ncia estÃ¡ bem demonstrada na convergÃªncia das provas reunidas no caderno processual, em especial as condiÃ§Ãμes de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos das testemunhas, nÃ£o havendo margem para dÃºvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.2 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000502-38.2010.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARITUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDSON MARCELO DOS SANTOS DIAS (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as condições de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.
2 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 37ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis a quatorze do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por EDSON MARCELO DOS SANTOS DIAS, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que lhe aplicou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de multa equivalente a 500 (quinhentos) dias-multa, após condená-lo pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta da sentença que:
¿(...) que no dia 16.03.2010, por volta das 17h, o denunciado foi preso em flagrante delito por policiais militares que durante a ronda foram informados por populares que em uma residência, localizada na invasão Nova Aliança, estava funcionando uma boca de fumo. No local foram encontradas 05 munições calibre 38 e uma calibre 556, bem como substância entorpecente conhecida como Maconha (110 gramas). (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida, tendo sido extinta a punibilidade do indigitado em relação ao delito de posse de munição (sentença às fls. 121/136).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo onde pede a absolvição do apelante, por negativa de autoria e insuficiência de provas (fls. 142/149).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 152/153).

O Procurador de Justiça Sérgio Tiburcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 159/161)

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 15/02/2018.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 03/11/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas.

Tenho que é inviável o acolhimento do pleito.

Conforme restou apurado nos autos, o recorrente foi preso em flagrante, em sua residência, onde foram encontrados os entorpecentes.

De acordo com o laudo toxicológico juntado à fl. 82, foram apreendidas 45 trouxas confeccionadas em pedaços de plástico, contendo erva (maconha), pesando no total 118 gramas.

As testemunhas de acusação ouvidas em juízo foram uníssonas em afirmar que a droga foi encontrada na residência do recorrente e que sua companheira, presente no local no momento da abordagem, foi quem disse aos policiais que a droga era de seu marido.

O PM Paulo Marcos Marcelino Costa da Silva afirmou em audiência que recorda do fato. Que fizeram o cerco. Que houve a fuga. Que eram mais de 2 pessoas. Que depois prenderam o acusado. Que encontraram a droga e a munição. Que o local era uma boca de fumo. Que não viram pessoas comprando no local. Que o acusado era conhecido pelo tráfico. Que a esposa do acusado apontou onde estaria a droga. Que o acusado foi detido por outra guarnição. Que a esposa do réu disse que este era o dono da droga. Que na época a esposa foi presa também. Que era só maconha e munições.

A testemunha Wallacy Antonio da Costa Cruz, policial militar, narrou que recorda do fato. Que fez o cerco ao local. Que se depararam com indivíduos correndo e fizeram a detenção. Que lembra do acusado aqui presente. Que fez a detenção dele. Que tinha com o réu um menor. Que no momento da apreensão o réu não estava com a droga.

O apelante, por sua vez, modificando as declarações prestadas perante a autoridade policial, afirmou em juízo que a droga encontrada não era sua e que admitia apenas a posse da munição. Que a pessoa que vendia era outra, conhecida por ¿donda¿.

Ocorre que a negativa do indigitado se encontra isolada e desprovida de qualquer respaldo nos autos.

De outra banda, todas as provas convergem no sentido de que o recorrente era o proprietário da substância entorpecente e as comercializava no local da apreensão, mostrando o acerto na sentença guerreada.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, em especial as condições de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição reclamada.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator